Tribunal: TJES
Processo: 5007287-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007287-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRINEU KULL e outros
AGRAVADO: ERNILDO DUBKE e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007287-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: IRINEU KULL E OUTRA

AGRAVADOS: ERNILDO DUBKE E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IRINEU KULL e ARGENTINA PEREIRA TRANCOSO KULL em face da decisão id 2011172, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de São Domingos do Norte, que deferiu o pedido liminar formulado nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 0000226-43.2020.8.08.0054, ajuizada pelos Agravados.

Pelas razões recursais (id 1963900), os Agravantes requerem seja reformada a decisão vergastada, aduzindo que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela possessória em sede liminar sob os seguintes argumentos: (i) a ilegitimidade da Agravante Argentina Pereira Trancoso Kull; (ii) o imóvel objeto do litígio é de herança das partes, que são primos; (iii) que a gleba de terra nunca foi dividida, logo, não possui matrículas individuais, além de ainda pender inventário; (iv) os Agravados não comprovaram a posse do imóvel, tampouco o esbulho supostamente praticado pelos Agravantes; (v) os Agravados ocupam, com construções, apenas uma parte do imóvel.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações no id 2514912.

Conquanto intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões recursais, como certificado no id 2554098.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos da “ação de reintegração de posse” nº 0000226-43.2020.8.08.0054, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Morais
em que os autores aduzem serem legítimos possuidores de um imóvel rural situado no Córrego da Divisa, zona rural de São Domingos do Norte e que o primeiro réu edificou uma cerca de arame farpado em uma fração da propriedade citada, impedindo o acesso dos autores.

Fora proferido despacho determinando a citação do demandado, para posterior análise do pedido liminar.

Sobreveio manifestação dos autores pugnando pela reconsideração do despacho (29/31), haja vista que o primeiro réu, em 23/05/2021, acompanhado de outras duas pessoas, tornou a edificar cerca na propriedade, fechando totalmente o acesso dos autores a fração de terras por ele esbulhada.

É o breve resumo. Decido.

Pois bem. Entendo que razão assiste a parte autora quanto a seus argumentos, de forma que passo a análise do pedido de antecipação de tutela.

Nesse sentido, tenho que dispõe o art. 560 do CPC que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho".

Ademais, o art. 562 do referido diploma legal diz que o juiz deferirá a expedição do mandado liminar de reintegração de posse se a petição inicial estiver devidamente instruída, demonstrando o autor a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Para fazer jus ao procedimento especial descrito nos artigos 554 e seguintes do NCPC, a ação deve ser intentada dentro de um ano e dia contado do esbulho possessório (artigo 558, CPC/15).

In casu
, verifico a efetiva demonstração da ocorrência de esbulho perpetrado pelo primeiro réu, haja vista que continua em posse do bem imóvel, mesmo diante das várias notificações extrajudiciais verbais feitas pelos autores, os quais solicitaram a desocupação da área.

Ora, conforme boletins de ocorrência registrados, o demandado ergueu uma cerca de arame farpado e fechou o acesso do autor a parcela de sua propriedade rural, de forma que tal fato caracteriza a existência de esbulho. Ademais, as fotografias anexadas aos autos demonstram a existência da referida cerca, que obsta o acesso do autor a parte de sua propriedade rural.

Ademais, fora devidamente demonstrada a posse do bem imóvel pertencente à parte autora.

Ressalto, ainda, que a data do esbulho apresenta prazo inferior a um ano do ajuizamento da presente ação.

Sendo assim,
torno sem efeito
o despacho proferido à fl. 28, apenas quanto à análise do pedido liminar e mantendo as demais determinações.

Desta forma, entendo pelo preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, motivo pelo qual,
DEFIRO
o
pedido de reintegração da posse liminarmente
, referente ao imóvel descrito na inicial.

(....)” (grifos no original)

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

A matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente à antecedência e à titularidade da posse do imóvel objeto do litígio, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento.

Inclusive, extrai-se da consulta processual do feito de origem que a demanda encontra-se em vias de saneamento e início da fase instrutória, oportunidade em que será ampliada a cognição sobre a matéria.

A decisão objeto do presente recurso, por sua vez, foi proferida em cognição sumária, eis que lavrada por ocasião do exame do pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravados.

Ora, relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No estágio em que a ação judicial de origem se encontrava quando da prolação da decisão vergastada, entendeu-se por suficiente a demonstração do esbulho, uma vez que as circunstâncias da relação mantida entre as partes apontavam, ao menos em sede de cognição sumária, pelo exercício da posse pelos Agravados, inexistindo, por ora, elementos suficientes a infirmar de forma categórica a conclusão alcançada.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, penso deva ser mantida a decisão impugnada.

Por fim, ressalto que as questões suscitadas pelos Agravantes a título de ilegitimidade e incapacidade de parte, bem como quanto ao interesse processual, cuidam, na realidade, de matérias ínsitas ao próprio mérito da demanda.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007287-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: IRINEU KULL E OUTRA

AGRAVADOS: ERNILDO DUBKE E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS – ART. 561 E INCISOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tutela possessória será concedida se demonstrados os requisitos previstos no art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, a saber: (I) a posse; (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (III) a data da turbação ou do esbulho e (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

2.
Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes IRINEU KULL E OUTRA e Agravados ERNILDO DUBKE E OUTRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.